Tribunal: TJMT
Processo: 0002095-19.2003.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002095-19.2003.8.11.0033
RECORRENTE: AUGUSTO PEREIRA
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AUGUSTO PEREIRA (id 77364951), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 54283496):
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – CIÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.
2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
3. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser reconhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.
4. Diante da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve incidir no caso a Súmula 106 do STJ, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e provido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0002095-19.2003.8.11.0033, Relator: Dr. EDSON DIAS REIS, j. em 12/08/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 57160992) que foram rejeitados (id. 70494968).
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.022, II e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento que houve omissão do julgado em relação que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis desde o dia 12/04/2004, o que resulta na prescrição intercorrente.
Assevera, ainda, a violação ao artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.
A tempestividade do recurso em id. 78007459.
Contrarrazões no id 81276626.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
No caso, a parte recorrente argumenta que houve a prescrição intercorrente sob o argumento que o marco inicial ocorreu em 12/04/2004, primeiro momento em que a fazenda pública tomou ciência da não localização de bens.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside nos Temas 566 e 567, uma vez que se discute o prazo prescricional e seus marcos, em especial, o marco inicial.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.
Partindo dessas premissas, observa-se que após a tentativa infrutífera de localizar bens do executado com o bloqueio via BACENJUD na data de 10/08/2010, não houve a intimação da parte Apelante, não tendo essa tomado ciência inequívoca da não localização de bens do devedor, sequer há notícia de intimação da Fazenda Pública, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente.
Com efeito, não se pode penalizar a Administração Pública, uma vez que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente em razão da inexistência de intimação do despacho, ocasionando evidente prejuízo.
Logo, verifica-se que o acórdão reconheceu o julgado paradigma (REsp 1340553/RS), considerando que o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública, mas utilizou como o marco inicial a tentativa de bloqueio BACENJUD na data de 10/08/2010.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este, em princípio, está em desconformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, o acórdão impugnado, aparentemente, não utilizou o primeiro marco inicial da não localização de bens - 12/04/2004 -, não seguindo, em princípio, a orientação paradigma estampada nos Temas 566 e 567 do STJ.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Temas 566 e 567 do STJ), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça